Tribunal: TJDFT
Processo: 0735531-44.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735531-44.2017.8.07.0001 RECORRENTE: VINICIUS BEARARI RIBEIRO RECORRIDO: PAULO ROBERTO VIANA GENTIL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. RETIRADA DE PUBLICAÇÃO DA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES. DIVULGAÇÃO DE IMAGENS E TEXTOS COM EXPRESSÕES AGRESSIVAS E DESRESPEITOSAS. PONDERAÇÃO. DIREITO FUNDAMENTAL À LIBERDADE DE EXPRESSÃO VS. DIREITO FUNDAMENTAL À INTIMIDADE. PREVALÊNCIA DESTE ÚLTIMO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO. ABUSO DE DIREITO. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL. CRITÉRIO BIFÁSICO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de ofensas irrogadas contra o demandante em redes sociais. 2. O alcance legítimo do direito fundamental à liberdade de expressão (art. 5o, inc. IX, da Constituição Federal) deve ser ponderado em contraposição à garantia constitucional de proteção da intimidade, da vida privada, da honra, da imagem da pessoa (art. 5o, inc. X, da Constituição Federal) e dos demais elementos ínsitos à personalidade, de uma forma geral. 2.1. A publicação que veicula texto redigido de forma a atingir a esfera da intimidade de outra pessoa configura abuso do direito à liberdade de expressão. 3. O direito de retratação está previsto no art. 5o, inc. X, da Constituição Federal, e foi reconhecido pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, ao tratar do tema na ADPF no 130. 3.1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça igualmente já reconheceu o direito de resposta e retratação proporcionais ao agravo, nos casos de ofensas dirigidas ao nome e à imagem da pessoa. 4. Na hipótese dos autos, as publicações ofensivas não permaneceram disponíveis por tempo razoável, notadamente diante da liminar concedida. 4.1. Dessa forma, não há mais utilidade na medida de retratação pública, inclusive porque o perfil da rede social foi oportunamente excluído por ordem judicial. 4.2. Além do mais, os danos causados à esfera extrapatrimonial do autor, na hipótese dos autos, se encontram devidamente reparados ou compensados pela condenação em danos morais. 5. O arbitramento da indenização por danos morais ocorre em duas fases: na primeira, deve-se levar em consideração julgados promanados a respeito da questão; na segunda, analisam-se as circunstâncias específicas do caso. 5.1. No caso dos autos, a sentença proferida não destoa do parâmetro estabelecido pelo denominado “critério bifásico”. 6. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 944, parágrafo único, do Código Civil, pugnando pela minoração do valor fixado a título de danos morais. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJRJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa ao artigo 944, parágrafo único, do Código Civil, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Isso porque a apreciação da tese recursal demanda reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede por força do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Aliás, a Corte Superior já decidiu reiteradas vezes que “A indenização por danos morais fixada em quantum sintonizado com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade não autoriza sua modificação em sede de recurso especial, dada a necessidade de exame de elementos de ordem fática, cabendo sua revisão apenas em casos de manifesta excessividade ou irrisoriedade do valor arbitrado. Incidência da Súmula 7/STJ.” (AgInt no AREsp 1338638/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 27/11/2019), o que não se evidencia no presente caso. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030